Tribunal: TJDFT
Processo: 0749750-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURADOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 747 DO CPC. ROL TAXATIVO.
1. A legitimidade para pedir a remoção do curador é a mesma para o ajuizamento da curatela, estando prevista no rol taxativo do art. 747 do CPC.
2. As questões patrimoniais não justificam a legitimidade para demanda sobre direito personalíssimo que envolve a intimidade e privacidade.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.